Tribunal: CARF
Processo: 10480.009592/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.009592/2002-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.544 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997, 01/09/1997 a 30/09/1997
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado, relativo à insuficiência de recolhimento da Cofins, abrangendo os períodos
de apuração 07/97 e 09/97 (fls. 26 a 35), sendo R$ 25.162,15 relativos à contribuição, acrescido
de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 18.871,61, e juros de mora calculados até 31/05/2002,
no valor de R$ 24.271,01, totalizando um crédito tributário apurado de R$ 68.304,77, em
decorrência de auditoria interna efetuada pela DRF/Recife-PE.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Na Descrição dos Fatos (fl. 29) consta que a presente exigência originouse de auditoria
interna na DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada irregularidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.009592/2002-01
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.544 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009592/2002-01

no crédito vinculado informado na DCTF do 3o trimestre de 1997 – Processo inexistente
no Profisc, no caso do PA 07/1997, e Pagamento não Localizado, para o PA 09/1997,
conforme demonstrativos de fls. 30/31.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado às fls. 29 e 32.
Após tomar ciência da autuação em 10/06/2002 por via postal (fl. 86), a empresa
autuada, inconformada, apresentou tempestivamente a impugnação anexada às fls. 03 a
09 em 09/07/2002, alegando, em resumo, que:
· A impugnante recolheu indevidamente a CSLL, calculada com base no art. 8o da Lei
no 7.689/88, sobre o resultado financeiro de 1989;
· Em 11.05.00, a impugnante protocolou pedido de parcelamento do suposto débito da
CSLL, uma vez que foi pago indevidamente, sob o no 10480.004614/90-25, sendo o
mesmo deferido em 09/10/00;
· Por vislumbrar inúmeras inconstitucionalidades na referida exação, a impugnante, em
1992, ingressou em juízo (MS no 92.10069-4) pleiteando a inexistência da relação
jurídica do débito parcelado, uma vez que este inexiste, ou seja, não há que se falar em
parcelamento, quando o débito não existe, em razão da inconstitucionalidade do art. 8o
da Lei 7.689/88, bem como a restituição das parcelas já pagas, o que foi deferido e,
posteriormente, confirmado pelo TRF 5a Região;
· Estando a impugnante sob a proteção judicial, no que diz respeito à restituição do que
foi pago indevidamente a titulo de CSLL, a mesma revestiu-se de um crédito que
utilizou em compensação, ensejando novo pedido de compensação administrativa sob o
no 10480.009272/97-05;
· O pedido de compensação protocolado sob o no 10180.006038/97-63 pela impugnante
foi indeferido, sob a alegação de duplicidade de pagamento, além do fato de que não
cabe à impugnante pleitear administrativamente, quando já requereu ação judicial, via
liquidação de sentença;
· No entanto, esta decisão não possui respaldo, pois não há que se falar em duplicidade
de restituição, uma vez que a impugnante apresentou o pedido de desistência da
liquidação da sentença nos autos da ação de no 92.10069-4, pedido este que foi acordado
pela PFN e homologado por sentença judicial;
· Ademais, tal decisão não encontra fundamentação quando fala sobre renúncia
administrativa, sob a alegação de a impugnante ter ingressado na esfera judicial, pois
ingressou em juízo em 1992, pleiteando a restituição da mencionada contribuição, pleito
deferido judicialmente e, em 1997, pleiteou tal restituição administrativamente, sob a
forma de compensação, pois cabe à Administração Pública a execução do quantum a ser
compensado;
· Sendo assim, não pode a Administração Pública esquivar-se da homologação da
referida contribuição, em virtude de o processo administrativo ser vinculado ao processo
judicial (sistema uno), bem como lavrar auto de infração relativo ao suposto débito, pois
se encontra pendente de julgamento o recurso voluntário protocolado em 06.09.2001;
· O débito ora discutido é ilíquido, incerto e inexigível, pois está devidamente quitado,
uma vez que a impugnante compensou o valor devido no PA 07/97 com o crédito
concernente à CSLL, e recolhueu o débito relativo ao PA 09/97, o que torna nulo todo o
débito, conforme o art. 204, 205 do CTN e 618, I, CPC;
· Assim sendo, não poderia a Fazenda Nacional ter lavrado o presente auto de infração
contra a impugnante, mas sim deveria ter realizado o encontro de contas entre seu
crédito e seu débito, vez que fora efetuada a compensação, desde 1997, bem como ter
reconhecido como nulo o débito devidamente recolhido;
· Tal compensação está fundada em decisão judicial favorável, que assegura à
impugnante o direito de restituir os valores pagos indevidamente a título de CSLL,
relativamente ao exercício de 1989, ano-base 1988, e ainda no Decreto no 2.138/97, que
admite a compensação de créditos existentes perante a Fazenda Nacional, com qualquer
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.544 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009592/2002-01

tipo de débitos tributários, independentemente de sua espécie tributária e de sua
destinação constitucional, o que demonstra que a Execução Fiscal ora atacada merece
ser extinta, por ser todo o seu débito nulo;
· Saliente-se que a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário
(arts. 156, II e 170 do CTN). Assim, não há como pagar um débito já quitado, tendo em
vista que a compensação é uma forma de pagamento;
· Caso se tenha entendimento diverso no que diz respeito à extinção do referido e
“suposto" crédito tributário, outro posicionamento não poderá ter no que tange à
suspensão do mesmo, pois o art. 151, III do CTN reza que as reclamações e os recursos,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário e nos autos do processo administrativo
no 10180.006038/97-63 foi interposto recurso voluntário protocolado no dia 06/09/2001
contra a DECISÃO DRJ/RCE No 594/2001, ainda pendente de julgamento;
· Resta claro que a exigibilidade do valor ora atacado está suspensa, uma vez que esse
valor é objeto do citado recurso voluntário, não podendo ser cobrado por meio do
presente auto de infração, sob pena de violação ao artigo 151, III do CTN.
· Para que seja lavrado um auto de infração é essencial que o mesmo seja líquido, certo
e exigível e não havendo tais requisitos, o mesmo será nulo de acordo com os arts. 202 a
205 do CTN.
· Além do mais, como se não bastasse ser o crédito da impugnante, concernente à
CSLL líquido e certo passível de compensação, o mesmo está consubstanciado em
decisão judicial, não podendo essa secretaria, sob qualquer argumento, negar-lhe
obediência, sob pena de desobediência à decisão judicial, consoante o art. 359 do
Código Penal. Bem como, fere o direito adquirido da impugnante, garantido por decisão
judicial e pelo Decreto 2138/97;
· Uma vez que há um processo judicial a favor da impugnante com decisão favorável,
não cabe à Administração Pública reverter tal situação, por se tratar de direito adquirido,
inviolável, vez que é uma garantia constitucional prevista na Carta Magna, em seu art.
5o, XXXVI, sendo notório que a impugnante, ao proceder com as referidas
compensações, agiu em consonância com a decisão judicial que autoriza tal
procedimento;
· Além disso, o auto de infração não pode vingar, vez que sobre o crédito exigido foi
aplicada multa moratória no valor de R$ 24.271,01, assim como multa de oficio,
calculada num percentual de 75% do principal num valor de RS 18.871,61, e o valor
principal corrigido para RS 25.162,15, perfazendo uma total de R$ 68.304,77, o que
demonstra que tal multa é ilegítima por ter caráter confiscatório, conforme
entendimento pacificado em nossa jurisprudência, considerada ilegítima por nossos
Tribunais;
· Apesar de o art. 150-IV da Constituição tratar de tributo, o Poder Judiciário tem
entendido que também se aplica às multas moratórias, exigidas pelo não recolhimento
do tributo devido, uma vez que são aplicadas com base no imposto devido, sendo
plausível a aplicação da multa de 30% do valor do imposto devido, considerando-se
acima deste índice de caráter confiscatório, conforme julgados do STF citados.
À fl. 87 a unidade local informa em 18/04/2007 que, analisado o trâmite da ação judicial
citada pelo contribuinte em sua impugnação, verificou que a empresa obteve sentença
favorável, apelação parcialmente favorável e recurso especial desfavorável. Portanto,
houve trânsito em julgado desfavorável ao pleito do contribuinte.
Às fls. 92 a 94 consta despacho proferido em 26/05/2017 pelo presidente da 19a Turma
de Julgamento desta DRJ/RJO, solicitando à unidade de origem a análise dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação. Em resposta (fl.
105), a unidade de origem informa que os pagamentos trazidos pela empresa não
apresentam saldo disponível para alocação, resultando na confirmação do lançamento.
O presente processo foi encaminhado em 04/01/2019 a esta DRJ/RJO (fl.
106).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.544 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009592/2002-01

É o relatório.
A Décima Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-106.663 , em 04 de
abril de 2019, julgando procedente em parte a impugnação para: excluir a cobrança da Cofins
relativa ao PA 09/97, devidamente recolhida no prazo e manter a exigência da Cofins relativa ao
PA 07/97, excluindo, porém, a multa de ofício lançada, em razão da retroatividade benéfica.
A recorrente foi cientificada em 03 de junho de 2019, e interpôs Recurso
Voluntário em 27 de junho de 2019 (fls. 127/134), repisando os argumento já utilizados em sede
de manifestação de incomformidade, sem apresentar novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A decisão de primeira instância analisa os documentos retificados, e julga
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por não haver mais crédito a ser
compensado.
PA decisão de 1a instância ressalta de maneira bastante clara que:
Como se vê, o contribuinte informou na DCTF em análise o processo administrativo no
10480.004614/90-25, relativo ao parcelamento da CSLL, como origem do direito de
crédito por ela utilizado.
Consultando-se o processo administrativo no 10480.006038/97-63 no sítio do CARF,
vê-se que nele estão incluídos débitos de Cofins apenas dos PA 02/97 e 04/97, conforme
trechos do Acórdão no 201-77.153, proferido pela Primeira Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes em 13/08/2003 naqueles autos, abaixo transcritos (...)
O contribuinte junta à sua impugnação apenas o pedido de compensação de fl. 37, no
qual não consta o protocolo de recebimento pela unidade local, nem tampouco o número
do processo administrativo a que se refere, apesar de informar o débito aqui discutido.
Quanto ao processo no 10480.009272/97-05 (fl. 38), não foi encontrada qualquer
decisão nele proferida, relativa à compensação alegada pelo contribuinte, em consulta
aos sistemas de informação da RFB e ao sítio do CARF. Além disso, não foi juntada à
impugnação qualquer documentação relativa a este processo capaz de comprovar o
deferimento da compensação.
Sendo assim, não há como afastar o presente lançamento, uma vez que o processo
informado na DCTF não foi localizado no sistema Profisc e não se refere à alegada
compensação, mas sim ao parcelamento da CSLL. Além disso, não foi comprovada a
inclusão do débito em exigência no processo administrativo por ele citado
expressamente na impugnação, 10480.006038/97-63, nem tampouco foram anexadas
cópias que comprovassem de fato a compensação, o mesmo ocorrendo em relação ao
processo no 10480.009272/97-05.
Quanto às alegações relativas ao mérito do direito creditório discutido judicialmente,
bem como da alegada compensação, tais questões devem ser apreciadas nos autos
administrativos específicos (processo de compensação), não cabendo qualquer análise a
elas relativa nos presentes autos, visto que não foram objeto de análise no lançamento.
Quanto à ação judicial no 92.0010069-4, trata-se, na verdade, de ação ordinária,
conforme cópias às fls. 12 a 25. O pedido de restituição do contribuinte foi deferido em
sentença, o que foi mantido pelo TRF-5a Região (fls. 47 a 51) e pelo STJ, em sede de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.544 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.009592/2002-01

recurso especial interposto pela Fazenda (fls. 78 a 83), alterando-se apenas o cálculo dos
juros incidentes sobre o crédito. No entanto, como já dito acima, não restou comprovado
que o referido crédito foi efetivamente utilizado para compensação administrativa com
o débito em exigência.
Observa-se que no conjunto probatório do presente processo administrativo não
há mais apresentação de quaisquer provas que desconstituam as alegações proferidas pela DRJ, a
não ser a apresentação de meras folhas de consulta do COMPROT que nada nos mostram.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo. Logo, é
necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros
documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, não há no que se reformar na decisão de 1a instância.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 163
DF CARF MF
Original